Tribunal: STF
Processo: Rcl 34761
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADVERTÊNCIA ANTERIOR. NÃO OBSERVÂNCIA. 



    1.  Reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário, no qual a Primeira Turma afirmou a índole infraconstitucional da questão. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. Os elementos concretos demonstram o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, o que enseja a imposição de multa por litigância de má-fé. Condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, c/c art. 81, § 2º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.